Tribunal: TJSP
Processo: 1007794-71.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de insumo necessário para aferição e correção de hipoglicemia - Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Tema 106 – Não aplicável - Sentença reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007794-71.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante VINICIUS
FERREIRA DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no 29.906-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1007794-71.2018.8.26.0019.
Comarca de AMERICANA 3a Vara Cível Juiz Márcio Roberto Alexandre.
Apelante:
VINICIUS FERREIRA DE SOUZA.
Apelados:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA.
VOTO No 29.906.2
SAÚDE PÚBLICA Fornecimento de insumo necessário para a-
ferição e correção de hipoglicemia - Direito à saúde; dever do Es-
tado, direito do povo Art. 196 da Constituição da República,
norma programática que não constitui promessa constitucional in-
consequente Tema 106 Não aplicável - Sentença reformada
Recurso de apelação provido.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por Vinicius Ferreira de
Souza contra ato do Secretário de Saúde de Americana, que negou o fornecimento
do insumo Monitor FreeStyle Libre para aferição da glicose sanguínea, em razão
de ser insumo de alto custo e o SUS já oferecer gratuitamente dosadores de gli-
cose.
A r. sentença, de relatório adotado, denegou a segurança. 1
Após o julgamento do recurso de apelação, sobreveio a infor-
mação de que o impetrado não havia sido intimado para apresentar contrarra-
zões. 2
Assim, o acórdão foi anulado e o Município intimado para res-
posta. 3
Fundamentação
1 Sentença, fls. 34/37.
2 Acórdão (anulado), fls. 52/57; petição (recebida como embargos de declaração), fls. 61/62.
3 Acórdão, fls. 65/67; contrarrazões, fls. 70/79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no 29.906-JV
3
Sustenta o impetrante que é portador de diabetes mellitus tipo
1, por isso necessita utilizar aparelho para medição com maior precisão e menor
agressividade.
A r. sentença denegou a segurança por entender que não foi
demonstrada a imprescindibilidade da utilização do aparelho pleiteado, conside-
rando que o poder público fornece, gratuitamente, os dosadores de glicose.
Defende o Município que os documentos juntados pelo impe-
trante não preenchem as condições advindas com o julgamento do Tema 106 do
STJ, além disso, é impossível a produção de provas em ação mandamental; não há
relatório médico acerca da ineficiência do medidor de glicose fornecido pelo SUS.
Pesem os argumentos do recorrido, o recurso de apelação
comporta provimento.
Não se ignora o acórdão proferido no julgamento do REsp
1.657.156/RJ, referente ao Tema no 106, no qual foi firmada a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que as-
siste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Contudo, referido entendimento não se aplica ao caso, pois a
questão controvertida tratada no paradigma diz respeito ao fornecimento de me-
dicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, enquanto o mandamus
trata de insumo, por isso inaplicável o Tema 106. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no 29.906-JV
4
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Pleito de for-
necimento de medicamentos e insumos para tratamento de Diabetes tipo 1 de longa e-
volução (CID 10 = E10.3), bem como retinopatia. Sentença de denegação da ordem.
Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida
e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública. Parte do tratamento pleiteado que consiste
em insumos. Fornecimento de insumos que não se aplica ao Tema 106 do C. STJ. Parte
do tratamento pleiteado que consiste em medicamento incorporado a ato normativo do
SUS, a saber, Portaria no 10, de 21 de fevereiro de 2017. Obrigação do fornecimento
pelo poder público, de forma regular e satisfatória, independente de determinação judi-
cial. Fornecimento de medicamento incorporado a ato normativo do SUS que não se a-
plica ao Tema 106 do C. STJ. Quadro de saúde, necessidades e condições particulares
de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto. Eficácia e impres-
cindibilidade do tratamento médico pleiteado atestadas por laudos médicos circunstan-
ciados, inclusive por profissional do SUS. Hipossuficiência da autora para arcar com a
aquisição dos fármacos e insumos de que necessita para tratamento de sua própria saúde
comprovada. Pleito de fornecimento de medicamento e insumos deferido. R. sentença
reformada. Desacolhimento da pretensão da impetrante de que sejam fornecidos novos
medicamentos, em virtude de mudanças terapêuticas. Caso haja modificação, o assunto
deve ser discutido em ação própria. Desacolhimento da pretensão de imposição de multa
e sequestro de verbas públicas à impetrada, porque mandado de segurança é ação de
natureza constitucional, com carga decisória mandamental, sendo regida por lei especial
(Lei no 12.016/09), que não prevê a fixação de 'astreintes'. RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 1059550-17.2018.8.26.0053; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 2a VFP; Data do Julgamento: 16/10/2019).
SAÚDE PÚBLICA Fornecimento de medicamento para o tratamento de Diabetes
Mellitus tipo 1 e insumos necessários para aferição e controle de glicose Direito à sa-
úde; dever do Estado, direito do povo Art. 196 da Constituição da República, norma
programática que não constitui promessa constitucional inconsequente Concessão da
ordem confirmada, afastada a multa diária, por ora. CUSTAS PROCESSUAIS Pre-
tensão de afastar a condenação do Município no pagamento das custas processuais
Admissibilidade Isenção legal Sentença parcialmente reformada. RECURSO DE
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS, EM PARTE, CONFORME A
FUNDAMENTAÇÃO. (Apelação / Remessa Necessária 1003015-16.2018.8.26.0038;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Pú-
blico; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no 29.906-JV
5
Ademais, o mandado de segurança é via processual apta ao e-
xercício do direito material reclamado, como tem sido ampla e invariavelmente
admitido pelos tribunais superiores e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
O relatório e o receituário médicos atestam e provam a indica-
ção e a necessidade de o impetrante obter o insumo. Conforme prescrição da Dra.
Simone Nascimento Ribeiro, 4 o monitor libre Freestyle permite aferição de destros
até 96 vezes por dia, garantindo um controle mais adequado da doença; por últi-
mo, frisou a médica responsável pelo tratamento do impetrante, que o insumo
solicitado não pode ser substituído por nenhuma outra tecnologia.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da Consti-
tuição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o acesso ao direito
de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer conseqüências funestas e ir-
reparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito e
à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da o-
brigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e financeiros não exime o
Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da sepa-
ração dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição. Se o
Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a jurisdição como
meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida ao
4 Fls. 17/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no 29.906-JV
6
crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que tem
base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao a-
cesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação”.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu art. 219,
par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo
a promoção,
preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V, assegura “a gratui -
dade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas, sob
qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assistência integral à saúde, res -
peitadas as necessidades
específicas de todos os segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que regu-
lamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a “execução de
ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art. 6o, inc. I, letra
d), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da saúde fica preser -
vada nos serviços públicos e privados contratados,
ressalvando-se
as cláusulas dos
contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades privadas” (art. 43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não con-
figura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo, mas
simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as nor-
mas legais em vigor (CF, art.5o, inc.XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Poderes,
pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no 29.906-JV
7
ser considerado como mera norma programática, que dependa de previsão orça-
mentária para sua execução.
Para obtenção de medicamento ou insumo a parte interessada
pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos, que são responsá-
veis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do Estado;
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS com -
posto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos três entes
federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0 PR j. de
07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ novembro/2003 no
17 pg. 31).
Havendo prova suficiente da situação do impetrante de porta-
dor de doença que exige regular tratamento, justifica-se acolher seu pedido, pois a
omissão do Estado pode representar insuperável ofensa ao princípio maior do na-
tural direito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da República.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação e con-
cedo a segurança para determinar à autoridade coatora o fornecimento do insumo
pleiteado, como descrito na inicial e indicado nos receituários; pela sucumbência,
condena-se o Município no reembolso de custas e despesas processuais, sem ho-
norários, na forma da lei. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR